Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-93.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008426-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), JAIME LUIS CALLEGARO - CPF: 000.906.451-62 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA DE CRÉDITO RURAL POR DESTINAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, suspendeu os efeitos da mora, a exigibilidade de cédula de crédito bancário e os atos expropriatórios, bem como vedou a negativação do devedor, sob fundamento de frustração de safra e direito ao alongamento da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se há plausibilidade na alegação de frustração de safra apta a justificar o alongamento da dívida; (iii) determinar se é possível, em sede de agravo de instrumento, afastar a natureza rural da operação e a suficiência da prova apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, restringindo-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória, sem aprofundamento no mérito da controvérsia.

4.

Os elementos probatórios apresentados, especialmente laudo técnico agronômico, evidenciam, em juízo de verossimilhança, a ocorrência de frustração de safra decorrente de fatores climáticos e mercadológicos, com impacto na capacidade de pagamento.

5.

A concessão de tutela de urgência exige apenas probabilidade do direito, não sendo necessária prova exauriente, de modo que a alegação de unilateralidade dos laudos não afasta, por si só, a plausibilidade jurídica.

6.

A controvérsia acerca da natureza da operação (crédito comum ou crédito rural por destinação) demanda dilação probatória, sendo inadequada sua definição em sede de cognição sumária.

7.

A alegada intempestividade do pedido administrativo de prorrogação também depende de análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com o momento processual.

8.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de consolidação da propriedade do bem dado em garantia e de inviabilização da atividade rural, configurando dano grave ou de difícil reparação.

9.

A manutenção da tutela não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, pois apenas posterga a exigibilidade do crédito, preservando o direito de cobrança futura.

10.

A jurisprudência, à luz da Súmula 298 do STJ, reconhece o direito ao alongamento da dívida rural quando presentes os requisitos legais, legitimando a suspensão da exigibilidade em caráter provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência pode suspender a exigibilidade de crédito quando presentes elementos que indiquem frustração de safra e incapacidade momentânea de pagamento.

2.

A análise sobre a natureza rural da operação e a suficiência probatória demanda dilação probatória, sendo inadequada em sede de agravo de instrumento.

3.

O risco de perda do bem dado em garantia configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela cautelar para suspensão de atos expropriatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 305 e 308; Lei nº 4.829/1965; Lei nº 10.931/2004; Manual de Crédito Rural, item 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ-MT, AI nº 1025667-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n.º 1031608-97.2025.8.11.0015
ajuizada por JAIME LUIS CALLEGARO, deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos da mora relativos à Cédula de Crédito Bancário nº 593596.

Irresignada, a cooperativa agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com base em elementos unilaterais e insuficientes, afirmando, sobretudo, que o pedido administrativo de prorrogação formulado pelo agravado foi apresentado intempestivamente, após o vencimento da parcela contratual, o que afastaria a alegada probabilidade do direito.

Aduz que a Cédula de Crédito Bancário nº 593596 não possui natureza de crédito rural, tratando-se de operação bancária comum regida pela Lei nº 10.931/2004, formalizada como instrumento de renegociação de débitos anteriores, sem enquadramento no Sistema Nacional de Crédito Rural e sem submissão às normas do Manual de Crédito Rural.

Salienta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, por inexistir prova técnica idônea de frustração de safra, incapacidade temporária de pagamento ou nexo causal direto entre alegados eventos climáticos e o inadimplemento da obrigação, afirmando que os laudos apresentados são unilaterais, carentes de metodologia técnica estruturada e desacompanhados de demonstração individualizada de prejuízo financeiro.

Argumenta, por fim, a ocorrência de perigo de dano inverso, ante a suspensão da exigibilidade do crédito e a paralisação da consolidação da garantia fiduciária, o que afetaria a segurança jurídica das operações bancárias e o equilíbrio financeiro da cooperativa, que atua sob regime de mutualidade.

Com essas considerações, requer a
concessão do efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, restabelecendo-se a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 593596. No mérito, almeja o provimento do recurso, com a total reforma da decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido (ID. 319412383).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
(ID. 349780357).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 355869365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
ajuizada por JAIME LUIS CALLEGARO em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT, objetivando a suspensão da exigibilidade do referido título, sob a alegação de frustração de safra, dificuldades mercadológicas e impossibilidade momentânea de adimplir a obrigação, invocando o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ como fundamento para o alegado direito ao alongamento da dívida.

O Juízo de origem, ao analisar o pedido, reconheceu a natureza rural da operação, reputou presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu liminarmente a tutela cautelar para: (a) suspender os efeitos da mora referentes à Cédula de Crédito Bancário nº 593596 e sobrestar quaisquer atos expropriatórios relacionados ao imóvel objeto de alienação fiduciária; (b) determinar que a instituição financeira se abstivesse de promover a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, ou, caso já efetuada, procedesse à imediata exclusão; e (c) suspender a exigibilidade da dívida e eventuais medidas de cobrança, tudo sob pena de multa diária.

Eis o teor da decisão impugnada:

“(...) 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Já o artigo 305 do mesmo diploma legal, discorrendo acerca do procedimento da tutela cautelar, dispõe que: “A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. Quanto à lide principal, o artigo 308 do citado Códex assim dispõe: “Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”.

4. Sobre o tema, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de Crédito Rural, regida por legislação específica (Lei nº 4.829/65) que visa, primordialmente, o fomento da produção agrícola nacional. Nesse microssistema jurídico, há proteção ao produtor rural diante de riscos inerentes à atividade — como quebras de safra por fatores climáticos ou oscilações drásticas de mercado.

5. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, é cristalina ao dispor que: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

6. No caso em apreço, verifica-se que a probabilidade do direito decorre do acervo probatório, consubstanciado em Laudo Técnico Agronômico e demonstrativos financeiros, que apontam para a veracidade das alegações de frustração de receita, bem ainda que a inadimplência aparentemente não decorre de má-fé ou desídia da parte requerente, mas de fatores exógenos (clima e mercado) que afetaram diretamente a capacidade de solvência do produtor no tempo e modo contratados.

7. A probabilidade do direito também advém da notificação extrajudicial à parte requerida, pretendendo o alongamento da dívida. Esta, contudo, não foi exitosa na seara administrativa.

8. Com efeito, o Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 2.6.9, prevê a possibilidade de prorrogação da dívida quando houver dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos e ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Ao demonstrar o preenchimento destes requisitos e a recusa da instituição financeira em proceder à renegociação administrativa, o autor evidencia a ilicitude da conduta da parte adversa em exigir o cumprimento imediato da obrigação ou excutir as garantias sem antes oportunizar o alongamento da dívida a que o produtor tem direito por lei.

9. Por sua vez, o perigo de dano decorre da continuidade dos atos de expropriação extrajudicial, com a consolidação da propriedade do imóvel descrito na matrícula nº 13.035 do CRI de Guarantã do Norte/MT, que acarretaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao patrimônio da parte requerente. A perda da propriedade, antes de exaurida a discussão judicial sobre o direito ao alongamento da dívida, constituiria medida irreversível no plano fático, podendo resultar na alienação dos bens a terceiros de boa-fé.

10. Ressalte-se que a medida ora concedida não ostenta caráter de irreversibilidade. A suspensão dos atos expropriatórios e a vedação à negativação não impedem que a parte requerida, em caso de improcedência final da ação, retome os procedimentos de cobrança e execução das garantias, acrescidas dos encargos legais. Não há, portanto, prejuízo ao crédito, mas apenas um diferimento da exigibilidade das medidas constritivas para assegurar o resultado útil do processo.

(...)

11. Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300, § 2º e 305, ambos do Código de Processo Civil, defiro liminarmente a tutela de cautelar requerida em caráter antecedente,
para o fim de determinar:

(a)

a imediata suspensão dos efeitos da mora concernentes a cédula de crédito bancário de n. 593596 e, por consectário lógico, sobrestar quaisquer atos expropriatórios referentes ao bem imóvel dado como garantia em alienação fiduciária registrado sob a matrícula sob n. 13.035 do CRI de Tabaporã/MT,
sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento desta decisão, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada ao valor do contrato em questão.

(b) que a instituição financeira requerida se abstenha de promover a inscrição dos contratos, ora discutidos, nos cadastros de inadimplentes, e/ou a inserção do nome do requerente em cadastros negativadores de crédito como SPC e SERASA, e acaso tenha registrado, que promova a retirada, imediatamente, até decisão em contrário deste Juízo
, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00, limitada ao valor dado a causa;

(c) a suspensão da exigibilidade da dívida em comento e interrupção de eventuais medidas de cobrança, execução ou constrição patrimonial em curso, até ulterior deliberação deste Juízo
, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00, limitada ao valor dado a causa;”

Pois bem.

Neste recurso, cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 593596, bem como dos atos expropriatórios correlatos, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre rememorar que o Agravo de Instrumento é recurso manejado
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame da correção ou incorreção da decisão interlocutória impugnada, não sendo via adequada para incursão aprofundada no mérito da controvérsia, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso concreto, a insurgência recursal da agravante estrutura-se, essencialmente, em três eixos argumentativos: (i) alegada intempestividade do pedido administrativo de prorrogação; (ii) inexistência de natureza rural da operação; e (iii) insuficiência probatória quanto à frustração de safra e à incapacidade momentânea de pagamento.

Todavia, entendo que não resta configurada a plausibilidade necessária para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a parte agravada instruiu a demanda com elementos que, ao menos neste momento inicial, indicam a ocorrência de dificuldades decorrentes de fatores climáticos e mercadológicos, com impacto direto na sua capacidade de adimplemento, circunstância que, em tese, se amolda às hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, notadamente quanto à possibilidade de prorrogação da dívida em situações excepcionais.

O laudo técnico acostado aos autos demonstra, de forma minuciosa, a ocorrência de sucessivas perdas produtivas na atividade rural desenvolvida pela parte, decorrentes, sobretudo, de adversidades climáticas severas (estiagens prolongadas, irregularidade hídrica e excesso de chuvas em momentos críticos do ciclo produtivo), aliadas a fatores mercadológicos desfavoráveis, como a acentuada queda nos preços das commodities agrícolas e o elevado custo de produção.

As análises agronômicas evidenciam redução significativa da produtividade em diversas safras (com quedas expressivas em relação ao esperado), bem como diminuição dos preços de comercialização, circunstâncias que comprometeram diretamente a geração de receita e o equilíbrio econômico-financeiro da atividade rural.

Nesse contexto, o laudo é categórico ao concluir que houve efetiva frustração de safra, com impactos relevantes e reiterados ao longo dos ciclos produtivos, aptos a justificar a incapacidade momentânea de adimplemento das obrigações financeiras assumidas.

A alegação de unilateralidade dos laudos técnicos, por si só, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito, uma vez que, em sede de tutela de urgência, não se exige prova exauriente, mas apenas um conjunto probatório apto a formar um juízo de verossimilhança, o que se mostra presente na espécie.

No que tange à alegada intempestividade do requerimento administrativo, verifica-se que a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase, concluir de forma inequívoca pelo seu exaurimento temporal, sobretudo diante das alegações de tratativas prévias e tentativas de negociação anteriormente ao vencimento da obrigação, circunstância que deve ser analisada à luz do contraditório.

De igual modo, a discussão acerca da natureza jurídica da operação — se crédito bancário comum ou crédito rural por destinação — envolve análise mais aprofundada do conjunto probatório, especialmente quanto à finalidade dos recursos e sua vinculação à atividade produtiva, o que também recomenda prudência na revisão da decisão agravada em sede de cognição sumária.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não assiste razão à agravante, pois, conforme bem destacado nas contrarrazões, a manutenção da decisão agravada não acarreta prejuízo concreto à instituição financeira, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito não implica sua extinção, mas apenas posterga, temporariamente, os atos de cobrança e expropriação, preservando-se integralmente o direito creditório para eventual execução futura.

Por outro lado, a revogação da medida liminar poderia ensejar a retomada imediata dos atos expropriatórios, com a possibilidade de consolidação da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, circunstância que, em tese, configura risco de dano grave e de difícil reparação à parte agravada, notadamente diante da natureza do bem e da atividade desenvolvida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência reconhece o direito do devedor ao alongamento da dívida rural quando presentes os requisitos legais (Súmula 298/STJ), impondo-se, durante sua apreciação judicial, a suspensão da exigibilidade das obrigações.
Laudos e documentos indicam, em juízo de cognição sumária, frustração de safra por fatores extraordinários, sendo admitidos como início de prova suficiente à concessão da medida cautelar, diante da plausibilidade do direito invocado.
Verifica-se risco de dano irreparável, considerando a possibilidade de negativação, protesto ou atos executivos que podem inviabilizar o exercício da atividade produtiva da agravante, pecuarista idosa. A ausência de resposta ao pedido administrativo de renegociação e o princípio da cooperação reforçam a necessidade de preservação da atividade rural até julgamento final da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento:
1. A suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural é medida cabível enquanto pendente de apreciação judicial o pedido de alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298/STJ. 2. Laudos que apontam perda de safra por eventos climáticos, corroborados por documentos contemporâneos, são suficientes para justificar a tutela provisória.
3. O risco de perecimento da atividade econômica do produtor justifica a concessão da medida para preservar o resultado útil do processo (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10256671720258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025) (g.n.)

Nesse contexto, evidencia-se a presença de risco inverso, a recomendar a manutenção da decisão agravada, ao menos até a formação mais robusta do contraditório.

Ademais, conforme também ressaltado, o recurso busca, em larga medida, antecipar o próprio mérito da demanda, ao pretender afastar, de plano, o direito à prorrogação da dívida, o que não se coaduna com os limites cognitivos do presente instrumento recursal.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, a qual se mostra devidamente fundamentada e alinhada à lógica das tutelas de urgência, especialmente no que concerne à necessidade de preservação do resultado útil do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
, mantendo-se intacta a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026